Tribunal: TJMT
Processo: 1012009-62.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012009-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Parceria Agrícola e/ou pecuária, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA - CNPJ: 78.196.649/0001-17 (AGRAVADO), CARLA FABIANA HERMANN ZAGOTTO CONSALTER - CPF: 928.958.679-68 (ADVOGADO), EWERTON SOLER CONSALTER - CPF: 018.734.109-56 (ADVOGADO), ROBERTO LUPPI - CPF: 089.303.259-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, APÓS A RELATORA RETIFICAR SEU VOTO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE LIBERAÇÃO DE TODA E QUALQUER SOJA EXISTENTE E AINDA DEPOSITADA EM FAVOR DO AGRAVANTE – PERTINÊNCIA NA AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO SOJA DE ACORDO COM O PREÇO MÉDIO DA SACA DE SOJA PRATICADO NO MERCADO NO PERÍODO DA OPERAÇÃO, MAS COM O PRODUTO SOB DEPÓSITO JUDICIAL - LUCRO OBTIDO COM A OPERAÇÃO DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO FEITO DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE
.

Pertinente o provimento parcial do agravo interno, para autorizar a
comercialização do soja de acordo com o preço médio da saca de soja praticado no mercado no período da operação, mas com o produto sob depósito judicial, bem como, que o lucro obtido com a operação seja depositado em conta judicial vinculada ao feito de origem, se o agravante demonstra, em parte, a impropriedade da decisão liminar e apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade, ainda que em parte, do seu direito.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
ALEXANDRE AUGUSTIN
, contra
decisão de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em embargos de terceiro, de indeferimento do pedido liminar de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor do agravante.

O agravante alega que não houve a instrução processual definitiva ou colheita adicionais de provas e a agravada foi agraciada por este E. Tribunal, argumentando, mas não provando documentalmente, com a autorização de colheita de venda de parte da soja cultivada na área, que tenha, sozinho, preparado, cultivado e colhido a soja; argumenta que lado outro,
“aquele que comprovou ter efetuado mais de cinco milhões de reais em despesas na área aguarda, até hoje, o aludido encerramento da instrução processual para que seja dada destinação à soja ainda depositada”
.

Ressalta que
“Enquanto isso, despesas com armazenamento e o declínio do preço, dia a dia, do valor da saca de soja no mercado. Em apertada síntese, aquele que não comprovou suas despesas e nitidamente é sucessor de coisa litigiosa, recebeu, antes de findar a instrução, um sem número de sacas de soja. De outro lado, aquele que não é sucessor de coisa litigiosa e que comprovou suas despesas deve aguardar o encerramento da instrução processual, sabe-se lá Deus quando em decorrência desta pandemia.”

Assevera que não se pode alegar a ausência de recurso quando da decisão saneadora pois o rol previsto no Código de Processo Civil vigente não autoriza tal enfrentamento por agravo de instrumento, de modo que não há que se falar em preclusão.

Requer a retratação da decisão agravada, ou, que seja o feito encaminhado a julgamento, com o provimento para que seja determinada a imediata liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor do agravante (id 94237958).

Em contrarrazões a agravada pugna pelo desprovimento do recurso, com condenação do agravante em litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII do CPC, e ao pagamento da multa no valor de 10% do valor atualizado da causa (art. 81, CPC) (id 96665962).

O parecer da Lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (id 99730994).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

A EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
ALEXANDRE AUGUSTIN
, contra
decisão de indeferimento do pedido de efeito ativo ao agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT em embargos de terceiro, de indeferimento do pedido liminar de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor do agravante.

Direto ao ponto, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“(...) Nos autos dos embargos de terceiro, o agravante-embargado alegou que houve a sucessão de coisa litigiosa, o que lhe impede a proteção pelos embargos de terceiro, devendo o mesmo ser julgado improcedentes, com a liberação da soja ainda bloqueada. Alternativamente, pugnou pela medida de urgência, no sentido que fosse deferido o pedido de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZÉNS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor de Alexandre Augustin (agravante), uma vez que, pelos motivos expostos, o volume depositado não cobre as despesas efetivamente comprovadas nos autos.

Na decisão agravada, o Magistrado registrou a situação específica e recorrente nos autos de origem em relação ao julgamento dos embargos de terceiro e do reconhecimento da sucessão de coisa litigiosa. Afirmou que já foi decidido em outras ocasiões que essa pretensão afronta a figura “
da boa-fé “nemo potest venire contra factum proprium”
.

E complementa, fundamentando que o agravante
“não se opôs à decisão saneadora de fls. 1.420/1.421-verso, onde foram elencadas as questões que se mostraram imprescindíveis para a resolução da demanda, não há que se falar, agora, que não haveria necessidade de instruir o feito para definir o destino da safra. Dessa feita, o mencionado ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC, razão pela qual não pode este Juízo, repita-se, após 02 (dois) anos, alterar decisão que já se estabilizou.”

O artigo citado na decisão assim estabelece:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Quanto à medida liminar requerida, este Tribunal já se pronunciou em julgamento de agravo de instrumento sobre a autorização de colheita e venda da soja oriunda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, pois se tratava de área cultivada unicamente pela ora agravada e, como registrado pelo Magistrado, será proferida decisão em fase de cognição exauriente a esse respeito, após a devida instrução processual.

Ademais, ao sanear o feito, o MM. Juiz da causa especificou que será apurado qual o gasto real ou aproximado do embargado na plantação/cultivo realizada no imóvel até 12.10.2017; qual o gasto real ou aproximado da embargante na plantação/cultivo após 12.10.2017; a safra deve ser destinada integralmente para uma das partes ou parcialmente para ambas e se integralmente, deve haver ou não a indenização pelos gastos realizados pela parte adversa.

Desse modo, comungo do entendimento de que há necessidade de dilação probatória, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual, quando sanadas as questões indicadas na decisão de saneamento do feito.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA AÇÃO – PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A SUA CONCESSÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não constatada a existência dos requisitos necessários dos Código de Processo Civil para a concessão da manutenção preventiva do agravante na posse de imóvel em sede de embargos de terceiro, somada à necessidade de dilação probatória do feito, de rigor o indeferimento do pedido antecipatório
” (N.U 1026493-19.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, publicado no DJE 01/06/2021).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – RESTITUIÇÃO - SACAS DE SOJA
– SUPOSTA CONFUSÃO NA MEDIDA CONSTRITIVA DE SEQUESTRO
– QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. A questão sobre a propriedade dos grãos que garantem a ação de execução em apenso demanda dilação probatória, de modo que a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida que se impõe
” (N.U 1020424-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020).

Além disso, pertinente o registro do Magistrado:

“Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito da parte embargada,
justamente porque se trata de questão sobre a qual já se definiu a necessidade de produzir provas e sobre tal definição, como já apontado acima, não se apresentou qualquer espécie de recurso, o que implica dizer que o entendimento se estabilizou e sua alteração está impossibilitada pela preclusão.

Doravante, o único caminho possível é instruir o feito para, em cognição exauriente, definir a sorte da demanda
.

Logo, INDEFIRO os pedidos da parte embargada formulados no Id. 367873 (Ref: 41).”

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.

Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único e 300,
caput
, ambos do CPC, indefiro o pedido de efeito ativo.”

A questão da preclusão ainda será profundamente analisada na apreciação do mérito do agravo de instrumento. Ainda assim, oportuna a transcrição do pertinente parecer ministerial:

“Verifica-se que o ora agravante insiste no argumento sobre a sucessão de coisa litigiosa por parte da embargante, ora agravada, o que, segundo entende, a impediria de opor os embargos de terceiro de origem.

Ocorre que, como bem ressaltou o magistrado singular e também a i. Relatora deste recurso, essa questão encontra-se preclusa há pelo menos 02 (dois) anos, tendo em vista que já fora objeto de análise por outra decisão contra a qual o agravante não se opôs. Inclusive, o magistrado de origem afirmou que essa pretensão afronta a figura da boa-fé no que diz respeito ao “nemo potest venire contra factum proprium”.

Quanto ao pedido de imediata liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA. e AMMAGI em seu favor, o juízo singular entendeu que não se pode requerer em tutela de urgência o que não fora requerido como pedido definitivo, bem como, que a análise da questão dependia de dilação probatória, posto que são questões não dirimidas ou sanadas apenas pelos documentos carreados nos autos.

Ora, o que se vê é que o agravante pretende adiantar a título de tutela de urgência aquilo que não foi requerido como tutela definitiva, tampouco em pedido reconvencional ou contraposto.

Ademais, para que fosse deferido o pedido de tutela de urgência do agravante seria necessário a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, todavia, não se vislumbrou a probabilidade do direito justamente porque se trata de questão que depende de dilação probatória, para que seja apurado qual o gasto real ou aproximado do embargado, ora agravante, na plantação/cultivo realizada no imóvel até 12.10.2017; qual o gasto real ou aproximado da embargante, ora agravada, na plantação/cultivo após 12.10.2017; e se a safra deve ser destinada integralmente para uma das partes ou parcialmente para ambas e se integralmente, deve haver ou não a indenização pelos gastos realizados pela parte adversa.

Anota-se que, a autorização de colheita e venda da soja oriunda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, se deu por decisão emanada pelo e. TJMT nos autos do Agravo de Instrumento nº 1000595-72.2018.8.11.000, uma vez que se tratava de área cultivada unicamente pela parte embargante, ora agravada, cuja decisão definitiva se dará após a devida instrução processual.

Logo, o pedido do agravante, na situação em voga, não deve ser acolhido, pois há necessidade de dilação probatória para que as questões sejam dirimidas com a instrução processual.”

Portanto, os fundamentos do agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, como pretendido pela agravada, por entender incabível até o momento.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN contra decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1012009-62.2021.8.11.0000, originário da ação de Embargos de Terceiro nº 0001374-73.2018.8.11.0055, proposta em desfavor do agravante por AGROPECUÁRIA ÁGUA AZUL LTDA, admitiu o processamento do agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para fosse autorizada e determinada “
a imediata liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS e AMMAGI em (seu) favor
” (cf. Id. nº 94162475).

Recapitulando o essencial para a adequada compreensão da controvérsia recursal, relembro que a ação de Embargos de Terceiro ajuizada pela ÁGUA AZUL contra AUGUSTIN está vinculada à ação Monitória referente ao Proc. nº 0002314-14.2013.8.11.0055, ajuizada por Roberto Luppi contra este último (Alexandre Augustin), e foi proposta em razão de decisão proferida naquele feito determinando a reintegração de Augustin na posse do imóvel denominado Fazenda Santo Antônio, “s
em, contudo, resguardar a cultura de soja que ali se encontrava, que, por forção do contrato de parceria agrícola
(celebrado entre a Agropecuária e Roberto Luppi),
é de propriedade da empresa/embargante
” (cf. Id. nº 93392981).

A decisão inaugural que recebeu os Embargos de Terceiro, proferida no dia 23.01.2018, o MM. Juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela terceira-embargante/agravada, para determinar o seguinte:

“Posto isso, DEFIRO a liminar apenas para DETERMINAR que a parte embargada colha e promova o depósito de toda a safra em armazém das cercanias do imóvel, sendo que deverá precisar a estocagem, com a respectiva pesagem e período de colheita, por talhão colhido.

Vale dizer que a safra já colhida, conforme auto de constatação de fl. 615 dos Autos n. 2314-14.2013.811.0055 (Código n. 153652), também deverá ser encaminhada para o mesmo armazém.”

Em seguida, em complemento a essa decisão, acolheu embargos declaratórios interpostos pela Agropecuária/embargante para acrescentar o seguinte:

“Ante o exposto, RECEBO os presentes embargos declaratórios, e, no mérito, ACOLHO a pretensão neles deduzida para complementar a decisão embargada nos seguintes termos: (a) esclarecer a possibilidade de a embargante se fazer presente na área para acompanhamento de todos os trabalhos ali realizados até a colheita final da safra, inclusive, o deslocamento até o armazenamento, sendo certo que deverá ser fornecido à embargante cópia do comprovante de pesagem de saída e destino, (b) esclarecer que os profissionais já contratos pela embargante auxiliem o embargado no trato necessário da lavoura, (c) esclarecer que o Sr. Oficial de Justiça deverá acompanhar todo o procedimento de colheita, transporte e armazenamento, inclusive, com a anotação das pesagens, frisando que deverá anotar, ainda, a que talhão se refere, com as respectivas coordenadas, e o correlato período de colheita, de modo que, sem a sua presença, nada poderá ser realizado. É certo que não se tem como definir todos os meandros da atividade, porém, o Sr. Oficial de Justiça deve ter ciência que toda a atividade deverá se dar sob a sua fiscalização, podendo, ainda, definir horários, (d) esclarecer que, além da idoneidade, o armazém não poderá ter qualquer ingerência de qualquer das partes, (e) esclarecer que as despesas com eventual embarque posterior, após definido qual das partes terá direito a que, serão custeadas pela respectiva parte beneficiada, (f) esclarecer que o produto já colhido, antes do armazenamento, também deverá ser pesado, (g) esclarecer que as despesas com o cultivo e demais atividades até o armazenamento serão custeadas pelo embargado.”

Essa é a decisão que deu ensejo à constrição e ao deposito do soja que o agravante Alexandre Augustin pretende seja liberado em seu favor.

Em 03.04.2019, ao sanear o feito, o MM. Juiz assim dispôs:

“(...), FIXO as seguintes questões fáticas/jurídicas: (a) qual a área plantada/cultivada pelo embargado até 12.10.2017, quando se deu a reintegração de posse em seu desfavor (fls. 483/484 dos autos da ação monitória – Código Apolo n. 153652); (b) qual a área plantada/cultivada pela embargante após 12.10.2017, se houver; (c) o embargante, por conhecer do litígio ou por assumir a área já plantada, agiu com boa-fé ou má-fé; (d) pelo contexto em que se deu a plantação por parte do embargado, agiu de boa-fé ou má-fé; (e) qual o gasto real ou aproximado do embargado na plantação/cultivo realizada no imóvel até 12.10.2017, (f) qual o gasto real ou aproximado do embargante na plantação/cultivo após 12.10.2017, (g) a safra deve ser destinada integralmente para uma das partes ou parcialmente para ambas e (h) se integralmente, deve haver ou não a indenização pelos gastos realizados pela parte adversa.

Dessa feita, DETERMINO a realização de prova pericial, eis que terá o condão de descortinar os fatos.

(...)

Como quesitos do Juízo, o perito deverá responder:

a-) por imagens sequenciais de satélite é possível verificar a evolução da lavoura no imóvel litigioso, de modo a definir o que fora plantado pelo embargante e o que fora plantado pelo embargado, na safra 2017/2018, tendo em conta que o embargado fora desalojado da posse em 12.10.2017, como revela às fls. 483/484 dos autos da ação monitória – Código Apolo n. 153652?

b-) se o critério utilizado anteriormente não se mostrar seguro para definir a área plantada, haveria algum outro meio de assim fazê-lo, de modo a lançar mão dele para definir a área plantada por cada um, logicamente, identificando, respectivamente, a área plantada?

c-) a prova documental juntada aos autos, mormente as notas fiscais, a partir da correlação com o imóvel e o período de plantio, seria hábil para indicar qual o gasto do embargante e do embargado no imóvel rural, considerando a safra 2017/2018, e definindo, em planilha e de forma separada, os respectivos gastos, como sementes, adubo, diesel, etc.?

d-) se possível definir os gastos, a partir deles seria possível definir a área plantada pelo embargante e pelo embargado na safra 2017/2018, no que tange, logicamente, ao imóvel litigioso?

e-) se não for possível definir exatamente o gasto do embargante e do embargado, qual seria, de acordo com a prática do mercado, o custo para o plantio/cultivo segundo a área identificada como de plantio/cultivo do embargante e do embargado e o respectivo período de permanência no imóvel, definindo, em planilha e de forma separada, os respectivos gastos, como sementes, adubo, diesel, etc.?

f-) em sendo definida a área plantada por cada um, quais talhões se referem à porção plantada pelo embargante e pelo embargado, fazendo a associação, em planilha, do produto colhido por talhão, conforme decidido às fls. 220/224-verso e fls. 238/242?”.

Em 07.04.2021, o embargado/agravante peticionou nos autos para requerer as seguintes providências:

“Portanto, não havendo forma de se compor, requer: a) Seja realizada a perícia determinada; b) Sejam intimadas as empresas que tem a custódia provisória da soja para que apresentem, de modo formal: 1- a quantidade total de soja depositada, com as respectivas datas; 2 - a informação sobre a quantidade de soja existente; 3 - os custos de armazenagem; 4 - a existência de soja depositada, considerando os descontos eventualmente praticados, considerando que foram depositados 42.623 sacas de soja no Armazém PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA e 78.630,30 sacas de soja no armazém da AMMAGI (descontando as 56.255 sacas de soja comercializadas pela Embargante e 18.909 sacas de soja para pagamento do arrendamento); 6 - a informação sobre o preço do produto na data de sua intimação; c) Seja determinada a venda do produto existente e disponível pelo preço de cotação do dia, por ordem deste Juízo, devendo a adquirente (trading) que opere compra e venda dos grãos depositar diretamente via deposito judicial vinculado a este processo;” (cf. Id. nº 93429465)

E, em 29.04.2021, retificando o petitório anterior, o embargado/agravante resolveu requer o seguinte:

“Como medida de urgência, requer seja deferido o pedido de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor de Alexandre Augustin, uma vez que, pelos motivos expostos, o volume depositado não cobre, nem de perto, as despesas efetivamente comprovadas nos autos.” (cf. Id. nº 93429469)

Em 05.07.2021, o MM. Juiz apreciou e indeferiu o pedido de liberação do soja sob os seguintes fundamentos:

“A parte embargada, no Id. 367873 (Ref: 41), defende que: ‘as provas colaciona das nestes autos são suficientes a demonstrar que houve a sucessão de coisa litigiosa, o que lhe impede a proteção pelos embargos de terceiro, devendo o mesmo ser julgado, desde já, improcedentes, ordenando a liberação da soja ainda bloqueada ao requerido, e que o requerente seja compelido a devolver, uma vez que precária até então a decisão, a soja que vendeu’. Depois, alternativamente, pleiteou, como medida de urgência, ‘seja deferido o pedido de liberação de toda e qualquer soja existente e ainda depositada, localizada nos armazéns PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA e AMMAGI em favor de Alexandre Augustin, uma vez que, pelos motivos expostos, o volume depositado não c obre, nem de perto, as despesas efetivamente comprovadas nos autos.’

(...)

Inicialmente, no que tange ao julgamento dos embargos de terceiro e do reconhecimento da sucessão de coisa litigiosa, a pertinência do referido pedido se choca com a figura parcelar da boa-fé ‘nemo potest venire contra factum proprium’, conforme inúmeras vezes decidido por este Juízo.

(...)

Ora, a parte embargada, grosso modo, não se opôs à decisão saneadora de fls. 1.420/1.421-verso, onde foram elencadas as questões que se mostraram imprescindíveis para a resolução da demanda, não há que se falar, agora, que não haveria necessidade de instruir o feito para definir o destino da safra.

Dessa feita, o mencionado ato judicial está indene à alteração, mormente pela preclusão que se verificou na espécie, na forma do artigo 507 do CPC, razão pela qual não pode este Juízo, repita-se, após 02 (dois) anos, alterar decisão que já se estabilizou.

Passo seguinte, acerca do pedido subsidiário de urgência, tanto a tutela de urgência quanto a de evidência exigem um pedido definitivo em relação a que se rá adiantada a prestação jurisdicional. Em outras palavras, pressupõe-se ter apresentado pleito de tutela definitiva, como autor ou como demandado, nas ações dúplices ou com pedido reconvencional /contraposto.

No caso, conforme já decidido em outras oportunidades, não se trata de ação dúplice, tampouco fora apresentado pedido reconvencional/contraposto, como se colhe da resposta de fls. 308/343. Logo, não se pode adiantar, a título de tutela de urgência, aquilo que não fora requerido como tutela definitiva.

Depois, mesmo que assim não fosse, a tutela de urgência reclama o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: (a) probabilidade do direito e (b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

Conforme se vê às fls. 902/904, o egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

‘Nestes termos, reconhecida a boa-fé da agravante, a existência de contrato de parceria agrícola, quando o Sr. Roberto Luppi estava na posse da área, por força de decisão judicial colegiada, aliada à exclusividade dos frutos à agravante, pelo menos na área plantada e cultivada (e já colhida) por ela, nos talhões 1, 2, 3, 4,5-b, 6-b,12-b, 13, 14 e 15, tenho que a decisão mais razoável relativamente à essa situação é a liberação para a comercialização para os fins pretendidos.’

Em complemento, a já mencionada decisão que saneou o feito pontuou (fls. 1.42 0/1.421-verso): (...)

No mais, defende o embargado (Id. 367873 - Ref: 41): ‘E pelos documentos carreados, facilmente se chega à conclusão de que na época, comprovados documentalmente, mais de cinco milhões de reais foram gastos (novamente e anexado a este pedido, se traz as notas). Se de um lado o Requerente, sem demonstrar as despesas, foi agraciado com a autorização de arresto/colheita/venda da soja advinda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, deve ser deferido ao Requerido a autorização de venda e levantamento de toda a soja remanescente, que sequer cobre os valores dispendidos. Nem de longe.’

Nesse contexto, a autorização de colheita e venda da soja oriunda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, se deu por decisão emanada pelo e. TJMT, uma vez que se trataria de área cultivada unicamente pela parte embargante, cuja decisão definitiva se dará após a devida instrução processual.

Depois, quando do saneamento do feito, este Juízo claramente especificou que os gastos das partes, o destino da safra e o direito ou não à indenização se tratavam de questões e, por isso mesmo, exigiam dilação probatória. E, como já acenado, não houve qualquer impugnação oportuna.

Em todo caso, se dependem de dilação probatória, são questões não dirimidas ou sanadas apenas pelos documentos carreados nos autos.

Logo, não se vislumbra a probabilidade do direito da parte embargada, justamente porque se trata de questão sobre a qual já se definiu a necessidade de produzir provas e sobre tal definição, como já apontado acima, não se apresento u qualquer espécie de recurso, o que implica dizer que o entendimento se estabilizou e sua alteração está impossibilitada pela preclusão.” (cf. Id. nº 93429476)

Contra essa decisão foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, com insistência no cabimento da liberação do soja, mas, aqui, em grau recursal, a decisão objeto do presente Agravo Interno indeferiu o pleito de antecipação da tutela recursal por não verificar a probabilidade do direito invocado, conforme se vê nos trechos abaixo destacados:

“O artigo citado na decisão assim estabelece: ‘Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’.

Quanto à medida liminar requerida, este Tribunal já se pronunciou em julgamento de agravo de instrumento sobre a autorização de colheita e venda da soja oriunda dos talhões 1, 2, 3, 4, 5-b, 6-b, 12-b, 13, 14 e 15, pois se tratava de área cultivada unicamente pela ora agravada e, como registrado pelo Magistrado, será proferida decisão em fase de cognição exauriente a esse respeito, após a devida instrução processual.

Ademais, ao sanear o feito, o MM. Juiz da causa especificou que será apurado qual o gasto real ou aproximado do embargado na plantação/cultivo realizada no imóvel até 12.10.2017; qual o gasto real ou aproximado da embargante na plantação/cultivo após 12.10.2017; a safra deve ser destinada integralmente para uma das partes ou parcialmente para ambas e se integralmente, deve haver ou não a indenização pelos gastos realizados pela parte adversa.

Desse modo, comungo do entendimento de que há necessidade de dilação probatória, visto que as questões serão dirimidas com a instrução processual, quando sanadas as questões indicadas na decisão de saneamento do feito.

(...)

Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.” (cf. Id. nº 94162475)

O agravante Alexandre Augustin fundamenta a pretensão de levantamento imediato dos grãos remanescentes, seja na petição de 1º Grau, seja nas razões do Agravo de Instrumento, ou na fundamentação do presente Agravo Interno, sob duas frentes argumentativas; de um lado, insiste na tese de ilegitimidade ativa
ad causam
da Agropecuária Água Azul, porque, segundo sustenta, “(ela)
não pode ser chamada de terceira de boa-fé (e nem terceira realmente), mas sim de sucessora do litigio
”, e, em outra frente, apela para aspecto de cunho mais pragmático, como a depreciação dos grãos e do seu valor de mercado a cada dia que eles permanecem mantidos em deposito (cf. Id. nº 93392980 ou 94237958).

Em relação ao 1º ponto, não se pode falar propriamente em preclusão da arguição de sucessão litigiosa, uma vez que a matéria concerne e integra diretamente o mérito da lide, afinal, embora diga respeito a aspecto ligado à própria legitimidade para o manejo dos embargos de terceiros, relembro que o exame das condições da ação, incluída a questão da legitimidade ativa
ad causam
, deve ser feito em caráter meramente abstrato e de acordo com as assertivas expostas na petição inicial (teoria da asserção); no caso, pelo menos em primeira análise, a embargada parecer ocupar a posição de terceiro em relação ao vínculo jurídico-processual existente entre Alexandre Augustin e Roberto Luppi, logo, mas, como já salientado, essa constatação precária não significa conclusão decisório definitiva sobre o tema, porque, “
à luz da teoria da asserção, o exame aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte, constitui julgamento de mérito. Se, com o aprofundamento da instrução probatória, for constatado que o autor não é o titular da relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto com a resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o pedido do autor
” (STJ - TERCEIRA TURMA -REsp 1.605.470/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, julgado em 1º/12/2016).

Sob essa perspectiva, constitui investida inadequada essa promovida pelo agravante de “forçar” o Juízo a se pronunciar imediatamente sobre a tese de “
sucessão de coisa litigiosa
”, ou seja, enfrentar já de imediato o próprio mérito da lide, pois, ao deferir o pedido de produção de prova pericial, e instaurar a fase instrutória no feito de origem, o MM. Juiz descartou a possibilidade de julgar antecipadamente o mérito da causa, e essa referida questão, conquanto se qualifique como típica condição da ação, mantém relação direta com o mérito ao menos no tocante à franca dependência de sua decisão em relação ao conhecimento de aspectos meritórios do caso.

De qualquer maneira, é de todo evidente que a postura agora adotada pelo embargado/agravante, isto é, de começar a bater insistentemente na tecla da “
sucessão litigiosa
”, dá-se em função, e como reforço argumentativo, de sua pretensão de levantar/obter os grãos que continuam constritados nos autos e nas mãos dos depositários judiciais, afinal, mesmo em análise precária, observo ser bastante evidente que há óbice processual relativamente à impugnação da decisão que incluiu, entre os pontos fixados como controvertidos na decisão saneadora, os itens “c” e “d” (“
c)

o embargante, por conhecer do litígio ou por assumir a área já plantada, agiu com boa-fé ou má-fé
;
d) pelo contexto em que se deu a plantação por parte do embargado, agiu de boa-fé ou má-fé
”), pois, quanto a isso, além de a decisão não ser recorrível via agravo de instrumento, a parte não se queixou quando teve a oportunidade procedimental de ser ouvida no processo após o saneador.

Então, passando ao 2º ponto abordado na queixa recursal, embora não haja censura imediata a ser feito ao raciocínio decisório de que “
não se pode adiantar, a título de tutela de urgência, aquilo que não fora requerido como tutela definitiva
”, e apesar de o próprio embargado ter nomeado o seu pedido de “
tutela de urgência
”, o que se vê, na realidade, é que ele simplesmente postulou a revogação da decisão liminar favorável à embargante/agravada, que determinou o deposito e manutenção dos grãos na mão de terceiros (depositários), eis que, ao fim e ao cabo, pretende desfazer a constrição judicial que recaiu sobre o soja disputado na lide e, atualmente, mantido nos armazéns das empresas Pscheidt e Amaggi, o que configura pretensão valida e perfeitamente admissível a qualquer tempo enquanto não vier o provimento jurisdicional definitivo, sobretudo diante do cariz de precariedade inerente às tutelas provisórias, mas desde que surjam fatos novos que recomendem a revisão do que fora decidido anteriormente nos autos, circunstância esta que não verifico na hipótese em epígrafe, ao menos não neste momento de cognição sumária, tendo em vista que o fundamento central da irresignação recursal – o de que a agravada não detém a qualidade de terceira de boa-fé –, não envolve circunstância nova e nem superveniente à referida decisão, enquanto que o fundamento calcado na premissa de que, “
se de um lado pode haver a liberação de soja depositada antes do encerramento da instrução para um, tido como ‘incontroverso’ mesmo sem a conclusão da instrução
(ref. ao acórdão proferido no RAI nº 1000595-72.2018.8.11.0000)
, se comprovadas as despesas, deve ser liberado o saldo remanescente para o outro pelo mesmo argumento
”, é, a meu ver, francamente insubsistente pelo simples motivo de ignorar e desprezar os detalhes envolvidos em cada situação; além do mais, considerando que um dos principais pontos de controvérsia nos autos é relativo à titularidade do soja colhido na área semeada pelo embargado Augustin, mas cultivada pela embargante Água Azul (em tese, talhões 5-A, 6-A, 12-A; 7, 8, 9, 10 e 11), não basta que tenha sido “
comprovadas as despesas
(com o plantio)” para autorizar a liberação do produto ao agravante.

Já o fundamento de viés mais pragmático e utilitarista de que “
gradualmente, dia a dia, a cotação
(do preço do soja)
vem recuando a patamares inferiores, e,
(...)
, dia a dia, mês a mês,
(o valor do)
soja depositada é diminuída para amortizar as referidas despesas
”, embora não seja suficiente para, por si só, justificar a revogação da decisão liminar, certamente impele a um juízo de revisão quanto à efetividade da medida cautelar que vigora no processo, esta que, como instrumento vocacionado a preservar e proporcionar o resultado útil do provimento jurisdicional de mérito, deve visar não apenas garantir acesso fácil e imediato ao objeto da disputa à parte que sair vencedora da contenda, mas também a integridade e proveito econômico do “bem da vida” que está em jogo.

No caso, considerando que o soja em disputa é fruto da safra 2017/2018; que vem sendo mantido em depósito desde fevereiro/março de 2018; que é reconhecidamente um produto de natureza perecível e de fácil deterioração; que, como é de conhecimento geral àqueles que possuem alguma proximidade com a área, ocorreu a supervalorização da comódite desde o advento do cenário pandêmico; que, diante da alta litigiosidade entre os envolvidos, e tendo em vista que o feito ainda se encontra no início da fase instrutória, estando pendente a produção de perícia técnica envolvendo o imóvel, torna-se pouquíssimo provável que a solução da lide (via decisão judicial) venha nos próximos meses; enfim, somado todos esses fatores, e visando garantir às partes o efetivo resultado útil do futuro pronunciamento jurisdicional, parece-me razoável e pertinente atender a providência requerida pelo embargado/agravante Augustin, não na petição que antecedeu imediatamente a decisão agravada, mas sim na anterior, onde ele pediu a comercialização do produto remanescente, seguido do depósito do lucro obtido em Juízo, ou, mais precisamente, que, primeiro, venha aos autos informações quanto à “
2 –
(...)
quantidade de soja existente; 3 - os custos de armazenagem; 4 - existência de soja depositada, considerando os descontos eventualmente praticados, considerando que foram depositados 42.623 sacas de soja no Armazém PSCHEIDT ARMAZENS GERAIS LTDA e 78.630,30 sacas de soja no armazém da AMMAGI (descontando as 56.255 sacas de soja comercializadas pela Embargante e 18.909 sacas de soja para pagamento do arrendamento); 6 - a informação sobre o preço do produto na data de sua intimação
”, providência esta necessária para garantir a adequada participação das partes na prática do ato, e, depois, “
seja determinada a venda do produto existente e disponível pelo preço de cotação do dia,
(...)
devendo a adquirente (trading) que opere compra e venda dos grãos depositar diretamente via deposito judicial vinculado a este processo
”.

Friso, por oportuno, adiantando-me a eventual futura queixa, que, embora a decisão de 1º Grau não tenha enfrentado explicitamente a questão, não há falar em julgamento
extra petita
ou em supressão de instância, pois, como visto acima, o pedido de comercialização do soja, com o deposito do resultado da venda em Juízo, esteva pendente de análise nos autos quando sobreveio a decisão em questão, e, sob outro enfoque, ao se adotar o entendimento de que a pretensão do embargado/agravante é direcionada à revogação da medida cautelar concedida liminarmente nos autos, independente do
nomen juris
que ele tenha dado ao seu pedido, tem-se que a revisão e redefinição dos termos da referida medida cautelar acaba sendo incorporada a esta discussão recursal em caráter subsidiário.

Por tais fundamentos, divirjo do entendimento da eminente relatora Nilza Maria Pôssas de Carvalho quanto ao desfecho decisório a ser dado à espécie, e voto pelo parcial provimento ao agravo interno a fim de autorizar a comercialização do soja de acordo com o preço médio da saca de soja praticado no mercado no período da operação, mas com o produto sob depósito judicial, devendo, ainda, e antes, ser informado nos autos dados referentes à quantidade e estado do produto, e oportunizado às partes a prévia manifestação quanto aos termos da negociação, e, por fim, seja o lucro obtido com a operação depositado em conta judicial vinculada ao feito de origem.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador João Ferreira Filho.

VOTO
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Concordo com o Desembargador João Ferreira Filho, porque aí não haverá prejuízo para ninguém.
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021